Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-39.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO No 1002325-39.2019.8.11.0015
AGRAVANTE: CLARICE COSSA SCOPEL
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Clarice Cossa Scopel, em face do despacho proferido por esta Relatora no ID. no 43627461, que, intimou as partes para se manifestarem acerca da aplicação do IRDR no 85560/2016, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.
Em razão da possibilidade de não conhecimento do presente recurso, determinei a intimação da Agravante, nos termos do art. 933, caput, do CPC (Id. 54929464).
A parte Agravante se manifestou ao ID no 56106959, requerendo que seja mantida hígida a competência desta C. Câmara em razão da iliquidez da pretensão deduzida, afastando a competência das Turmas Recursais.
É o sucinto relatório.
Decido.
A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como é o caso dos autos, uma vez que a análise do caderno processual revela que o Recurso de Agravo Interno é inadmissível, porquanto incabível na espécie.
Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante, interpor o Recurso de Agravo Interno ao ID. no 44767996, requerendo que retratada a decisão que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, para que fosse mantida a competência desta Câmara de Direito Público para julgar todos os recursos provenientes dos autos originais.
A parte exequente interpôs recurso de Agravo Interno de um mero despacho, que, intimou as partes para se manifestarem acerca da aplicação do IRDR no 85560/2016, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos. Sendo, assim, o presente recurso é inadmissível, pois interposto contra o despacho desta Relatora que não possui sequer cunho decisório. Isso porque o recurso cabível contra decisão, in verbis:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO – ARTIGO 10 DO CPC – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - ART. 1.021, § 4o DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – Não cabe agravo interno contra despacho que apenas determinou a intimação do Agravante para se manifestar quanto a possibilidade de não conhecimento do recurso interposto, nos termos do artigo 10 do CPC.
2 - Sendo manifestamente inadmissível o Recurso, e se não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT), aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC.
(N.U 0045996-14.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)
Assim, sendo manifestamente inadmissível, não deve prosseguir o recurso.
Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Intimem-se as partes.
P.I.C.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora